Tribunal: CARF
Processo: 10880.902775/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902775/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.646 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
RHODIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2001
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna no 13 -
Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus que
estende a exclusão do valor do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das
contribuições. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.902782/2012-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.638, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902775/2012-59
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.646 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902775/2012-59

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo
o direito creditório vindicado.
Intimado da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo,
consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual requer provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer seu direito à restituição do montante de Cofins/PIS recolhido a maior
em decorrência da indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo, protesta pela produção de
todos os demais meios de prova em Direito admitidos, especialmente por perícia contábil.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.638, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
A decisão recorrida, em outubro de 2018, indeferiu a restituição pleiteada
porque não havia previsão legal para as exclusões pleiteadas e não
restava caracterizado o pagamento indevido ou maior que o devido,
inclusive manifestando-se acerca da lide no STF tratando da matéria:
(...) Não se desconhece que a presente matéria está em discussão no Supremo
Tribunal Federal, especialmente no RE no 574.706-PR, ainda não transitado em
julgado. No entanto, não há como estender qualquer entendimento favorável aos
contribuintes para os julgamentos procedidos administrativamente, conforme
entendimento exposto na Solução de Consulta Cosit no 137, de 16 de fevereiro de
2017: (...)
Pois bem, no âmbito administrativo o tema evoluiu de maneira favorável
aos contribuintes, tanto que muitas Turmas do CARF, notadamente este
Colegiado, vem aplicando reiteradamente a Solução de Consulta Interna
no 13 Cosit, de 18 de outubro de 2018, emitida nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS
DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser
observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o
valor mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.646 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902775/2012-59

firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo
Supremo Tribunal Federal;
b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do
período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de
cálculo mensal, conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na
legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante
mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se
excluir em cada uma das bases de calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do
valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição,
será determinada com base na relacao percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher,
apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente
considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS
e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no caso de a
pessoa juridica estar dispensada da escrituracao do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em
algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com transito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher,
mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o
seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a
recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos
seus estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts.
2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012;
Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo
ICMS no 77, de 2008.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Cofins, no regime
cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes
procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o
valor mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário
firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo
Supremo Tribunal Federal;
b) considerando que na determinação da Cofins do período a pessoa jurídica
apura e escritura de forma segregada cada base de calculo mensal, conforme o
Código de Situação tributaria (CST) previsto na legislação da contribuição, faz-
se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para
fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de
calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do
valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição,
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.646 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902775/2012-59

d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher,
apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente
considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS
e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e e) no caso de a
pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em
algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com transito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher,
mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o
seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a
recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos
seus estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.833, de
2003, arts. 1o, 2o e 10; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução Normativa
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009; Instrução Normativa
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012; Convenio ICMS no
143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo ICMS no 77, de
2008.
Os acórdãos no 3302-007.164, de 23/05/2019 e no 3302-007.650, de
23/10/2019 são exemplos inter plures do acatamento da decisão de
plenário do STF no RE no 574.706-PR, ainda não transitada em julgado,
por parte desta Turma.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir
o valor do ICMS recolhido da base de cálculo das contribuições e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise do
crédito apurado pela Recorrente.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital